Tribunal: STF
Processo: ARE 1195622
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:
    “CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER COM DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE FOTO COM CONTEÚDO OFENSIVO EM REDE SOCIAL POR PARLAMENTAR. OFENSA A CIDADÃO COMUM. TERCEIRO ALHEIO À DISCUSSÃO POLÍTICA. ABUSO DA IMUNIDADE MATERIAL E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MANIFESTAÇÃO NÃO ASSOCIADA AO DESEMPENHO DO MANDATO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELOS DANOS CAUSADOS. OBRIGAÇÃO DE RETIRAR A FOTO PUBLICADA”. (eDOC 1, p. 172)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 53, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o texto reputado ofensivo constituiria crítica a outro parlamentar, inserindo-se no debate político e, portanto, acobertado pela imunidade parlamentar. (eDOC 1, p. 253)
    Nas contrarrazões, pleiteia-se o não conhecimento do recurso pelo óbice da Súmula 279. No mérito, sustenta-se que a ofensa praticada teria cunho estritamente pessoal e sido alheia ao desempenho do mandato parlamentar. (eDOC 2, p. 281)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “Processo civil. Agravo em recurso extraordinário. Danos morais. Publicação de foto com conteúdo ofensivo em rede social por parlamentar. Ofensa a cidadão comum. Manifestação não associada ao desempenho do mandato. Abuso da imunidade material e da liberdade de expressão. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Súmula 279/STF. Parecer pelo conhecimento do agravo para não conhecer do recurso extraordinário”. (eDOC 12)
    É o relatório.
    Decido.
    Observados os requisitos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso extraordinário.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que o ora recorrente teria extrapolado os limites da imunidade parlamentar, já que a referida garantia não alcançaria ofensas dirigidas a terceiros não congressistas. A esse propósito, confira-se: 
    “Na hipótese em questão, o movimento social Foro de Brasília, do qual a apelante faz parte, entregou um pedido de impeachment da Presidente Dilma Rousseff ao Presidente da Câmara dos Deputados, momento em que foi tirada uma foto conjunta com integrantes de outros movimentos e deputados da oposição ao governo.
    Conforme se infere do documento de fl. 25, a foto foi alterada e postada em rede social do apelado com os seguintes dizeres: ‘Levanta a mão quem quer receber uma fatia dos 5 milhões’; ‘E agora? Será que os pretensos guerreiros contra a corrupção repudiarão a sua selfie mais famosa?’.
    Em que pese o parlamentar tenha a prerrogativa da imunidade material em seu favor, entendo que, ao postar na sua rede social a referida fotografia alterada, com frase pejorativa e ofensiva, o apelado extrapolou os limites da sua garantia constitucional, pois a ofensa passou a se dirigir a todos os integrantes da foto, inclusive a autora, e não somente ao Presidente da Câmara dos Deputados.
    Assim, a sua manifestação sugeriu aos leitores que aquelas pessoas constantes na imagem, inclusive cidadãos comuns, estariam envolvidos com esquema de propina e corrupção.
    Nessa perspectiva, me filio ao entendimento de que não estão protegidas pelo manto da imunidade material parlamentar as ofensas dirigidas a terceiros que não são congressistas e que não estão comprovadamente envolvidos em esquemas de corrupção, por não se encaixarem no requisito indispensável para essa prerrogativa; qual seja, manifestações associadas ao desempenho do mandato”. (grifei) (eDOC 1, p. 182)
    A Constituição Federal prevê, em seu art. 53, que “Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.
    Conforme entendimento desta Corte, a imunidade parlamentar material abrange as manifestações, palavras ou opiniões relativas ao desempenho do mandato político, ainda que proferidas externamente às casas legislativas, pois constituem natural projeção do exercício das atividades parlamentares (Inq. 2.332, AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2011). 
    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
    “QUEIXA-CRIME – MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (EMISSORA DE TELEVISÃO/’TWITTER’) – IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (CF, ART. 53, ‘CAPUT’) – ALCANCE DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL – TUTELA QUE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ESTENDE ÀS OPINIÕES, PALAVRAS E PRONUNCIAMENTOS DO CONGRESSISTA, INDEPENDENTEMENTE DO ‘LOCUS’ (ÂMBITO ESPACIAL) EM QUE PROFERIDOS, DESDE QUE TAIS MANIFESTAÇÕES GUARDEM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DO MANDATO REPRESENTATIVO – O ‘TELOS’ DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, QUE SE QUALIFICA COMO CAUSA DESCARACTERIZADORA DA PRÓPRIA TIPICIDADE PENAL DA CONDUTA DO CONGRESSISTA EM TEMA DE DELITOS CONTRA A HONRA – DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A HONRA, EM FACE DA INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL QUE AMPARA OS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL – PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, COMO ‘CUSTOS LEGIS’, PELA INADMISSIBILIDADE DA QUEIXA-CRIME – EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, ‘caput’) – que representa instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo – protege o membro do Congresso Nacional, tornando-o inviolável, civil e penalmente, por quaisquer ‘de suas opiniões, palavras e votos’. Doutrina. Precedentes. – O exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito espacial do Congresso Nacional, vale dizer, no recinto das Casas Legislativas que o compõem, a significar, portanto, que a prática de atos, pelo congressista, em função do seu mandato parlamentar (‘ratione officii’), ainda que territorialmente efetivada em âmbito extraparlamentar, está igualmente protegida pela garantia fundada no art. 53, ‘caput’, da Constituição da República. Tutela que se estende às opiniões, palavras e pronunciamentos independentemente do “locus” (âmbito espacial) em que proferidos, desde que tais manifestações guardem pertinência com o exercício do mandato legislativo. – A cláusula da inviolabilidade parlamentar qualifica-se como causa de exclusão constitucional da tipicidade penal da conduta do congressista em tema de delitos contra a honra, afastando, por isso mesmo, a própria natureza delituosa do comportamento em que tenha incidido. Doutrina. Precedentes. – Reconhecimento, no caso, da incidência da garantia constitucional da imunidade parlamentar material em favor da congressista acusada de delitos contra a honra.” (Pet 5.875 AgR, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 3.5.2017)
    Além disso, cumpre registrar que o STF também já se pronunciou no sentido de que a imunidade parlamentar material não se restringe às declarações dirigidas apenas a outros Congressistas ou militantes políticos ostensivos, mas a qualquer pessoa. Nesse sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. NEXO DE IMPLICAÇÃO ENTRE AS DECLARAÇÕES E O EXERCÍCIO DO MANDATO. EXISTÊNCIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ALCANCE. ARTIGO 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A inviolabilidade material, no que diz com o agir do parlamentar fora da Casa Legislativa, exige a existência de nexo de implicação entre as declarações delineadoras dos crimes contra a honra a ele imputados e o exercício do mandato. Estabelecido esse nexo, a imunidade protege o parlamentar por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos (artigo 53, caput, da CF), e não se restringe às declarações dirigidas apenas a outros Congressistas ou militantes políticos ostensivos, mas a quaisquer pessoas. 2. Imunidade parlamentar material reconhecida na espécie, proferida as manifestações em entrevista do Deputado Federal a rádio no âmbito de atuação marcadamente parlamentar, em tema de fiscalização do processo eleitoral em município do seu Estado, situação conducente à atipicidade de conduta. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Pet 7.434 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.3.2019 – grifei) 
    “CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. IMPROVIDO. I – Incide a imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição quando as opiniões expressadas por deputado estadual, supostamente ofensivas à honra de terceiro, são pronunciadas em circunstâncias relacionadas às atividades de mandatário político por ele exercidas. II - Agravo regimental improvido”. (RE 577.785 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21.2.2011)
    No caso dos autos, verifica-se que a foto publicada em rede social pelo recorrente possui natureza estritamente política, o que demonstra o nexo de causalidade entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar, a atrair a incidência da imunidade prevista no art. 53 da CF.
    Nesse sentido, cumpre registrar que “a atividade parlamentar, para além da típica função legislativa, engloba o controle da administração pública (art. 49, X, da CR), razão pela qual os congressistas, ao alardearem práticas contrárias aos princípios reitores da probidade e moralidade administrativas, encontram-se realizando atividade que se insere no âmbito de suas atribuições constitucionais”. (Inq 3.399, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 25.4.2016)
    Por outro lado, a presença da recorrida, despida, à época, da condição de agente político, em foto multitudinária que se tornou icônica de um movimento político, não pode constituir impedimento para a utilização de tal imagem por seus opositores, ainda que acompanhada de comentários desairosos. O acórdão recorrido não afirma qualquer direcionamento desses comentários à recorrida; pelo contrário, reconhece-lhes caráter genérico.
    Em caso semelhante, esta Corte já reconheceu que insultos dirigidos genericamente a um grupo opositor, no embate político, comportam-se no âmbito da imunidade material parlamentar:
    “QUEIXA CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. SUPOSTA OFENSA PROFERIDA POR MÍDIA SOCIAL. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART. 53, CAPUT, CF. ABRANGÊNCIA. OFENSA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REJEIÇÃO. 1. A inviolabilidade parlamentar abrange as manifestações realizadas fora do Congresso Nacional, inclusive quando realizadas por meio de mídia social, desde que presente o nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes. 2. Supostas expressões ofensivas não direcionadas à querelante. 3. Ausência de vontade direta e inequívoca, por parte do querelado, de injuriar ou difamar. 4. Queixa rejeitada”. (Pet 5.956, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.4.2018) 
    Assim, tendo vista que, no caso dos autos, as opiniões proferidas pelo recorrente se deram dentro de exercício do mandato e estão relacionadas com seu exercício, condená-lo à indenização consiste em violação de suas prerrogativas parlamentares, estabelecidas pela Constituição.
    Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), reformar o acórdão recorrido e restaurar a sentença de primeiro grau.
    Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 135), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente